Tribunal: TJBA
Processo: 8004318-95.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004318-95.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARLON ALMEIDA SILVA

APELADO: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL DE COMPARTILHAMENTO DE VÍDEOS (TIKTOK). SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E IMOTIVADA DE CONTA DE USUÁRIO COM PERFIL PROFISSIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR VISANDO À MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor de provedor de aplicação de internet. A decisão de primeiro grau reconheceu a perda de objeto do pedido de reativação da conta do usuário na plataforma TikTok, julgou improcedente o pleito de indenização por lucros cessantes e condenou a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da suspensão temporária e imotivada da conta utilizada para fins profissionais. O Apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de reparação por lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2.
As questões devolvidas a este Tribunal consistem em analisar: a) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais (
quantum debeatur
), considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e b) a comprovação dos lucros cessantes alegados pelo Apelante, incluindo a tese da perda de uma chance, em decorrência da suspensão de sua conta na plataforma digital.

III. Razões de decidir

3.A suspensão temporária e unilateral da conta de um usuário que utiliza a plataforma digital como ferramenta de trabalho e fonte de renda, sem notificação prévia e sem a apresentação de justificativa específica e comprovada para o ato, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar por danos morais. A conduta do provedor da aplicação, ao não demonstrar a violação aos Termos de Serviço que teria motivado a suspensão, revela-se arbitrária e viola a legítima expectativa do consumidor, além de ofender direitos da personalidade.

4.O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à sua dupla finalidade: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular o ofensor da reiteração de condutas análogas. Considerando o perfil profissional do Apelante, o expressivo número de seguidores e a capacidade econômica da Apelada, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se insuficiente para a devida reparação, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor se amolda às especificidades do caso.

5.A condenação ao pagamento de lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca e concreta do que a parte razoavelmente deixou de lucrar. Alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório mínimo acerca dos rendimentos auferidos com a atividade profissional na plataforma digital obstam o acolhimento do pedido. A inversão do ônus da prova, prerrogativa consumerista, não isenta o consumidor de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente. A tese da perda de uma chance, por sua vez, demanda a prova de uma oportunidade real, séria e provável, não podendo se basear em mera conjectura.

IV. Dispositivo

6.Recurso conhecido e provido em parte, para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, IV e IX, da Constituição Federal; Arts. 186, 402, 403 e 927 do Código Civil; Arts. 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 3º, I, 373, I, e 85, §11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8004318-95.2022.8.05.0229
,

oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como Recorrente
MARCOS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA,
sendo

Recorrida
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

09